Tribunal: CARF
Processo: 11020.721568/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721568/2014-50
ACÓRDÃO
9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARCOPOLO S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 115, inciso II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634/2023, em
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
2
face do Acórdão n° 3302-013.945, de 26 de outubro de 2023, e-fls. 2.639 a 2.657, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS ALHEIAS À IMPUGNAÇÃO OU AO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRECLUSÃO.
É precluso o direito de apresentar argumentos que não tenham sido suscitados na
impugnação ou na decisão de primeira instância administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não
apresentam este desígnio.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
FRETE NO TRANSPORTE DE INSUMOS ADQUIRIDOS PELO ENCOMENDANTE DA
INDUSTRIALIZAÇÃO. ESSENCIALIDADE.
Dada a indubitável imprescindibilidade à conclusão do processo produtivo,
classificam-se como insumos, para fins de creditamento da COFINS, nos termos do
inciso II do art. 3 da Lei no 10.833/03, os fretes incorridos para transporte dos
insumos adquiridos pelo encomendante da industrialização até o estabelecimento
do fabricante. Há de se observar o critério de essencialidade consagrado pelo
REsp 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e ao qual este
colegiado está vinculado, por força de previsão regimental.
SERVIÇOS APLICADOS NA REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Em razão de sua relevância, os itens cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, por imposição legal, tais como o tratamento de efluentes, ensejam
direito ao creditamento na apuração das contribuições não-cumulativas
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
3
IPTU E TAXA CONDOMINIAIS. FUNDAMENTO DO PAGAMENTO PELO
LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO. VALORES PAGOS PELO
LOCATÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA DE ALUGUEL.
Os valores recolhidos pelo locatário a título de IPTU e taxas condominiais dos
imóveis alugados com supedâneo em cláusula do contrato de locação não têm
natureza jurídica de tributo, mas compõem, neste caso, as despesas de
“aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica”,
podendo, nessa rubrica ser realizado o desconto do crédito correspondente.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RECEITA NÃO TRIBUTADA E DE EXPORTAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO.
Procedida a reclassificação da devolução de vendas vinculadas às receitas não
tributada e de exportação sem que houvesse glosa de créditos. Realizado o
aproveitamento de créditos relacionados às devoluções de vendas vinculadas à
Receita Tributadas no Mercado Interno após as glosas e reclassificações,
utilizando-se o mesmo critério de rateio utilizados pelo contribuinte no DACON.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de ressarcimento ou compensação, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados. ausência de identificação dos
resíduos a serem removidos bem como a sua relação com o processo produtivo
e/ou as determinações legais para sua implementação, impedem a reversão da
glosa.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em
relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.
Constou do dispositivo da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão. Na parte conhecida,
também por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso, para reverter as seguintes glosas: (i) fretes
para transporte de chassis, (ii) fretes no transporte de resíduos; e, (iii) despesas
de IPTU e Taxas Condominiais decorrentes dos contratos de alugueis firmados
com as empresas AAP Administração Patrimonial S/A, Brasil Bus Comércio de
Carrocerias e Peças Ltda, Sonda Transportes S/A e Tutto Indústria de Veículos e
Implementos Rodoviários Ltda.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL (E-FLS. 2659/2676)
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto a:
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
4
(i) Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o custo dos fretes pagos para transporte de chassis e de resíduos. A legislação interpretada
de forma divergente é: art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 3o, §2o, II das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 e art. 3o, IX das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Aduz que se a venda das mercadorias transportadas ainda não havia ocorrido
quando o transporte foi realizado, esse frete não pode ser entendido como “frete na operação de
venda”.
Indica como paradigma o Acórdão no 3401-001.692:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ÔNUS DA PROVA.
Desperdiçadas as oportunidades oferecidas pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, para que o contribuinte apresente as provas documentais capazes
de elidir a imputação, de se fiar o julgador nos documentos constantes dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO DE
INSUMOS. IDENTIFICAÇÃO COM O PROCESSO PRODUTIVO.
Na legislação que trata do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos não existe um
comando para que, visando a identificação do que seja insumo capaz de gerar
créditos, deva ser aplicada subsidiariamente a legislação do IPI, como se deu em
relação ao crédito presumido estabelecido pela Lei n° 9.363, de 14 de dezembro
de 1996. Desta forma, o conceito legal de insumos e que está contido no art. 3o,
II, da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, e no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, não está restrito às matérias-primas, aos produtos intermediários e
aos materiais de embalagem e outros bens que sofram alterações em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
incluídos no ativo imobilizado, mas, sim, se estende, além desses, àqueles itens
que são capazes de serem identificados com o processo produtivo da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGENS
DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL.
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Dadas as características especiais do produto final comercializado pela empresa -
maçãs -, de se permitir o aproveitamento dos créditos originados dos gastos com
embalagens, ainda que possam ser consideradas como "de transporte", visto que
o que se busca neste caso é a preservação das características finais do produto,
do estabelecimento produtor até o consumidor final.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
5
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
De não se admitir o aproveitamento de créditos originados dos serviços de
transportes outros que não apenas relacionados às operações de venda.
Aplicação da regra contida no inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A norma introduzida pelo art. 3o, IX, da Lei n° 10.833/2003, segundo a qual os
fretes prestados por pessoas jurídicas residentes no Brasil e suportados pela
vendedora de mercadorias geram créditos a partir de 1o de fevereiro de 2004, é
ampliativa em relação aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo. Com base
neste inciso os fretes entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, de insumos e
mercadorias produzidas ou vendidas, também dão direito a créditos. Mas para
tanto há necessidade de comprovação quanto aos bens transportados e aos
percursos, sem a qual os créditos são negados.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO, AINDA QUE
DE FORMA INDIRETA. GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO UTILIZADO NO REFEITÓRIO
DOS ALOJAMENTOS DOS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
De se admitir os créditos originados dos gastos com gás liquefeito de petróleo
utilizado nos alojamentos dos empregados, porquanto relacionados, ainda que
indiretamente, com a produção, constituindo-se, portanto, em insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO CALCULADOS SOBRE ITENS DO IMOBILIZADO RELACIONADOS
COM A PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
De se admitir os créditos originados dos encargos de depreciação calculados sobre
itens do imobilizado da empresa e perfeitamente identificados com seu processo
produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO PROPORCIONAL DOS CUSTOS COMUNS ENTRE AS
RECEITAS NO MERCADO INTERNO E AS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. FORMA DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DE OUTRAS RECEITAS.
Por "receita bruta total auferida no mês", a que se refere o inciso II do § 8o do art.
3o da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, dispositivo invocado pelo Fisco para se obter
o percentual a ser aplicado na vinculação dos custos, despesas e encargos comuns
às receitas no mercado interno e às receitas de exportação, deve ser
compreendida apenas aquelas decorrentes da "receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia", consoante, aliás, preceitua o
§ 1o, do art. 1o da Lei n° 10.637, de 30/12/2002. Desta forma, não há que referido
cálculo ser integrado por "Outras Receitas" e pelas "Receitas Financeiras".
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
6
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(ii) Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor das despesas
de IPTU e taxas condominiais decorrentes dos contratos de aluguéis firmados com as empresas
AAP Administração Patrimonial S/A, Brasil Bus Comércio de Carrocerias e Peças Ltda., sonda
transportes S/A e Tutto Indústria de Veículos e implementos Rodoviários Ltda. A legislação
interpretada de forma divergente é: art. 3°, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002 (em
especial inciso IV); artigos 108, §2°; 111, 123, 176 e 179, todos do CTN.
Sustenta que:
a- Se ao contribuinte, em razão de contrato ou qualquer outro tipo de ajuste,
incumbe o pagamento de IPTU, e outros tributos, como taxa de incêndio, de bombeiro, de limpeza
etc., além de condomínio, não cabe o enquadramento desse tipo de despesa como “aluguel”,
ainda mais com a finalidade de alargar benefício estipulado expressa e textualmente em lei, em
relação ao qual se deve utilizar a interpretação literal e restritiva.
b- Nem mesmo os contratos firmados como particulares atribuem aos valores pagos
com IPTU, condomínio e outros impostos e taxas o enquadramento como “aluguel”. Tais despesas
são definidas de modo separado, com tratamento distinto, pagos a sujeitos diferentes, sob
demandas e títulos diversos.
c- Logo equiparar valores pagos pelos particulares com condomínios, impostos e
taxas, aos valores efetivamente despendidos com aluguel, é procedimento que não encontra
amparo na legislação. Ao revés, é por ela rechaçado. Além disso, trata-se de interpretação que
foge à razoabilidade do ordenamento, haja vista que nem entre particulares há “confusão” sobre
o destino e o tratamento jurídico de tais valores, que é sempre feito separadamente.
Indica como paradigma o Acórdão no 3401-000.316:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
DE
CONTRATOS
COM
ENTIDADES
GOVERNAMENTAIS. REGIME DE CAIXA. INAPLICABILIDADE.
Não obstante o efetivo recebimento das respectivas receitas tenha ocorrido na
vigência da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, e da Lei n° 10.637, de
30/12/2002, à época da celebração e execução dos contratos a incidência do
PIS/Pasep se dava de acordo com as regras dos parágrafos 10 e 2° do art. 3° da Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, qual seja, com base no valor do
imposto de renda; o chamado "Pis-repique". Incabível a utilização de dispositivo
legal (IN SRF n° 41, de 28 de abril de 1989) baseado nos Decretos-Leis n's. 2.445 e
2.449, de 1988, considerados inconstitucionais para fins de se determinar a forma
de tributação pelo regime de caixa, bem como a fundamentação do lançamento
em dispositivo da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, visto que a incidência
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
7
se deu sobre os recebimentos e não sobre o faturamento, este ocorrido em
período fulminado pela decadência.
REGIME DA CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. ALARGAMENTO DA BASE
DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DECISÃO DO STF.
Não promulgada ainda resolução do Senado Federal estendendo a todos os
contribuintes os efeitos de decisão do STF que considerou inconstitucional o
alargamento da base de cálculo das contribuições, é de se aplicar a norma ainda
em vigor à época da ocorrência dos períodos de apuração, qual seja, de que a
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins é a receita bruta, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa. jurídica, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
INCLUSÃO. BASE LEGAL.
Os parágrafos 1° e 2° do artigo 1° da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, sobre os quais
não paira nenhuma eiva de inconstitucionalidade, estabelecem que todas as
receitas auferidas pela pessoa jurídica devem integrar a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
SEM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI. GLOSA PROCEDENTE.
De se manter a glosa sobre valores de aluguéis pagos a pessoa física, valores
pagos a título de IPTU, condomínio, coleta do lixo e outros lastreados em
documentos em nome de terceiros que não a beneficiária do crédito, porquanto
em completo desacordo com o regramento estabelecido pela Lei n° 10.637, de
30/12/2002.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O r. despacho de e-fls. 2680/2689 negou seguimento ao Recurso Especial. Em
relação à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes
pagos para transporte de chassis e de resíduos, consignou que há diferença entre os processos
produtivos analisados pelos acórdãos recorrido e paradigma; a decisão recorrida analisou a
possibilidade de creditamento sobre os fretes enquanto insumos e o paradigma analisou o crédito
na perspectiva do inciso IX, no contexto de uma operação de venda. E, para o creditamento das
contribuições sociais sobre o valor das despesas de IPTU e taxas condominiais decorrentes dos
contratos de aluguéis firmados com as empresas AAP Administração Patrimonial S/A, Brasil Bus
Comércio de Carrocerias e Peças Ltda., sonda transportes S/A e Tutto Indústria de Veículos e
implementos Rodoviários Ltda. Apontou:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
8
Com efeito, o Acórdão indicado como paradigma n° 3401-000.316 decidiu com
base em um contexto fático-probatório diverso do analisado no Acórdão
recorrido, o que impede que se atribua a diferença de resultados à alegada
divergência interpretativa. Enquanto a decisão recorrida analisou despesas
pertinentes a contratos de aluguel celebrados com pessoas jurídicas, o Acórdão no
3401-000.316 analisou circunstância em que o recorrente era sublocatário de
aluguel celebrado entre pessoa física e o proprietário do imóvel, conforme
comprovavam “recibos elaborados em nome de pessoas físicas, comprovantes de
recolhimento de IPTU, despesas de condomínio e demais documentos em nome de
terceiros que não a própria empresa beneficiária dos créditos.”
E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Proposto o Agravo (e-fls. 2691/2700), o Despacho de e-fls. 2703/2709 deu parcial
seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria “direito de crédito sobre valor do IPTU e taxas
condominiais decorrentes de contratos de aluguéis”. As razões foram as seguintes:
A Fazenda Nacional defende que a similitude é patente, ao passo que em ambos
os julgados houve discussão sobre a possibilidade de creditamento em relação a
gastos com tributos e taxas vinculadas aos imóveis alugados, sendo, no entanto,
antagônicos os posicionamentos, o que evidenciaria o dissenso exegético.
O aresto recorrido destacou que as despesas referem-se a IPTU, taxas
condominiais e outros custos arcados pelo contribuinte em decorrência de
contratos de aluguéis, aduzindo que tais dispêndios integrariam o custo de
locação, nestes termos:
“Portando (sic), as despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel,
quais sejam, IPTU, Taxas Condominiais e outras despesas contratualmente
estabelecidas, integram o custo de locação e devem ser consideradas para fins de
apropriação de créditos da sistemática da não-cumulatividade das Contribuições
para o PIS e da COFINS.”
O acórdão paradigma, por seu turno, assim decidiu:
“A fiscalização promoveu a glosa de alguns créditos utilizados para deduzir o valor
mensal da contribuição, já sob o regime da não cumulatividade, sob o argumento
de que, alocados à rubrica ‘aluguéis’, referir-se-iam a pagamentos efetuados a
pessoas físicas, despesas com condomínio, pagamentos do IPTU, gastos com
coleta do lixo e alguns comprovantes em nome de outra empresa que não da
autuada.
(...)
Ora, o artigo 3° da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, c/c o seu inciso IV, dispõe que do
‘Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;’ (grifei), de maneira que não
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
9
podem mesmo ser aceitos valores que não atendam a tais requisitos, como, por
exemplo, recibos elaborados em nome de pessoas físicas, comprovantes de
recolhimento de IPTU, despesas de condomínio e demais documentos em nome de
terceiros que não a própria empresa beneficiária dos créditos.”
O despacho de admissão, por inferência do trecho alhures transcrito, entendeu
que, no paradigma, o motivo da glosa residiria particularmente na circunstância
de se tratar de pagamento de aluguéis a pessoas físicas, o que careceria de
respaldo legal.
Porém, com a devida vênia, da leitura do excerto supra infere-se não ser esse o
único fundamento para manutenção da glosa, haja vista que o voto lá exarado
expressamente listou as despesas que, segundo o entendimento prevalente na
assentada, não se classificariam na categoria “aluguéis”, para o desiderato legal,
dentre elas figurando IPTU e despesas condominiais.
Nesse diapasão, o confronto entre os acórdãos recorrido e paradigma, no ponto,
demonstram sim a ocorrência de divergência interpretativa sobre a possibilidade
de valores arcados a título de IPTU e taxas condominiais enquadrarem-se como
custo de locação.
Outrossim, por pertinente, o fato de se tratar de vetusto precedente, proferido
em 19/10/2009, não o torna anacrônico, ao passo que a manifestação do REsp
1.221.170/PR, que definiu o alcance do termo “insumo”, inserto no art. 3o, II, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, não interfere no direito de crédito sob altercação,
eis que fundado em inciso diverso do aludido dispositivo, in casu, inciso IV, não o
prejudicando, como ocorrido no tópico anterior.
Em Contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso diante da
inexistência de similitude fática entre os casos e, no mérito, a negativa de provimento, mantendo-
se a decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
10
Entendo que, do cotejo entre as decisões, não se verifica a similitude fática entre os
julgados:
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
Despesas de
Aluguel
As
despesas
periféricas
relacionadas
aos
contratos de aluguel, quais sejam, IPTU, Taxas
Condominiais
e
outras
despesas
contratualmente estabelecidas, integram o
custo de locação e devem ser consideradas para
fins de apropriação de créditos da sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS.
A fiscalização promoveu a glosa de alguns
créditos utilizados para deduzir o valor mensal
da contribuição, já sob o regime da não
cumulatividade, sob o argumento de que,
alocados à rubrica "aluguéis", referir-se-iam a
pagamentos efetuados a pessoas físicas,
despesas com condomínio, pagamentos do
IPTU, gastos com coleta do lixo e alguns
comprovantes em nome de outra empresa que
não da autuada.
Titularidade das
despesas
As
despesas
periféricas
relacionadas
aos
contratos de aluguel foram pagas a pessoa
jurídica:
“Consta dos autos contratos de locação de
imóvel firmado com a seguintes empresas: AAP
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A, BRASIL BUS
COMÉRCIO DE CARROCERIAS E PEÇAS LTDA,
SONDA
TRANSPORTES
S/A,
TREVINCORP
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
IMOBILIÁRIA CALFAN LTDA e ainda dois
contratos com a empresa TUTTO INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
(fls.587/623),
os
quais
constam
previsão
expressa em cláusula contratual de locação o
dever de reembolsar ao locatário o valor do
aluguel e seus acessórios.”
“Assim, dá-se provimento parcial nesse ponto,
para reverter as glosas relacionadas a despesas
de IPTU e Taxas Condominiais decorrentes dos
contratos firmados pela recorrente com as
empresas acima citadas.”
O argumento da Recorrente é o de que houve a
sublocação dos imóveis e que a sublocatária
deveria permanecer como locatária perante o
proprietário, além de que os valores são
razoáveis de modo a não constituir em motivo
bastante para serem glosados.
Ora, o artigo 3° da Lei n° 10.637, de
30/12/2002, c/c o seu inciso IV, dispõe que do
"Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos,
pagos
a
pessoa
jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;", de
maneira que não podem mesmo ser aceitos
valores que não atendam a tais requisitos,
como, por exemplo, recibos elaborados em
nome de pessoas físicas, comprovantes de
recolhimento de IPTU, despesas de condomínio
e demais documentos em nome de terceiros
que não a própria empresa beneficiária dos
créditos. De se manter, pois, o lançamento na
parte em que o mesmo se refere à glosa dos
créditos relacionados aos gastos com aluguéis.
Fundamento do
acórdão
Despesas pagas a pessoa jurídica se subsomem à
previsão do art. 3°, IV, das Leis de regência.
Não dão direito a crédito, para fins de aplicação
do art. 3°, IV, das Leis de regência. Assim, não
cabe o crédito se:
- Os valores forem pagos a pessoa física;
-
As
despesas
relacionadas
ao
aluguel
estiverem em nome de terceiros que não a
própria empresa beneficiária dos créditos.
Assim, entendo que o Despacho de Admissibilidade bem apontou a ausência de
comprovação da divergência:
Com efeito, o Acórdão indicado como paradigma n° 3401-000.316 decidiu com
base em um contexto fático-probatório diverso do analisado no Acórdão
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
11
recorrido, o que impede que se atribua a diferença de resultados à alegada
divergência interpretativa. Enquanto a decisão recorrida analisou despesas
pertinentes a contratos de aluguel celebrados com pessoas jurídicas, o Acórdão no
3401-000.316 analisou circunstância em que o recorrente era sublocatário de
aluguel celebrado entre pessoa física e o proprietário do imóvel, conforme
comprovavam “recibos elaborados em nome de pessoas físicas, comprovantes de
recolhimento de IPTU, despesas de condomínio e demais documentos em nome de
terceiros que não a própria empresa beneficiária dos créditos.”
Por outro lado, analisando as peças processuais, verifica-se que:
- No relatório fiscal, o motivo da glosa foi o pagamento a pessoa física e não os
contratos com AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A, BRASIL BUS COMÉRCIO DE CARROCERIAS
E PEÇAS LTDA, SONDA TRANSPORTES S/A, TREVINCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
IMOBILIÁRIA CALFAN LTDA e ainda dois contratos com a empresa TUTTO INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA:
E-fl. 21
3.2 Despesas de aluguéis
No ano de 2010 e 2011 a empresa lança em seus DACONs os montantes de R$ 591.340,47
e R$ 355.534,44 respectivamente a título de base de cálculo de “DESPESAS DE ALUGUÉIS
DE PREDIOS LOCADOS DE PESSOA JURIDICA”. Tal valor encontra suporte na conta contábil
5105010002 – Aluguel de Imóveis. Com relação aos lançamentos na conta aluguel de
imóveis, a empresa, em resposta à intimação desta fiscalização, apresentou sete
contratos: AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A, BRASIL BUS COMÉRCIO DE
CARROCERIAS
E
PEÇAS
LTDA,
SONDA
TRANSPORTES
S/A,
TREVINCORP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IMOBILIÁRIA CALFAN LTDA e ainda dois
contratos com a empresa TUTTO INDÚSTRIA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
LTDA. Tais contratos suportam os lançamentos referente a parcela do credito destacada
na conta 5105010002, entretanto, os custos e despesas incorridos à pessoa física como
despesas de aluguel de apartamento residencial, impostos e energia elétrica referentes
à pessoa física não comportam creditamento nos termos do § 3o do art. 3o das Leis
10.833, de 2003 e 10.637, de 2002. Em março de 2010 houve o aproveitamento indevido
de crédito em razão de pagamento de mensalidade a FABUS - Associação Nacional dos
Fabricantes de Ônibus, fato este, não abrangido entre as hipóteses de aproveitamento de
crédito definidas no art. 3o da lei 10637/2002 e art. 3o da lei 10833/2003. A tabela a seguir
relaciona os lançamentos contábeis objeto de glosa por esta fiscalização. (...)
Os referidos contratos não constam nas planilhas de glosas que acompanham o
relatório fiscal.
Além disso, o argumento de defesa de direito ao crédito dos acessórios dos aluguéis
só foi ventilado em sede de recurso voluntário, conforme e-fls. 2448-s, nada tendo sido alegado
em impugnação (e-fls. 1085/1104).
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.563 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.721568/2014-50
12
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2910
DF CARF MF
Original